Tribunal: STF
Processo: RE 74388
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-12
Data de publicação: 1972-12-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NOVA DEMANDA, PROPOSTA EM LITISCONSORCIO,
SEM DECLARAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO VALOR
ATRIBUIDO AO PEDIDO DO OUTRO LITISCONSORTE. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR
FUNDADA NO ART. 308, IV, DO R.I.
MILITAR DA AERONÁUTICA. SERVIÇO PRESTADO EM FERNANDO NORONHA.
CONCESSÃO DE CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE SERVIÇO, PELA APLICAÇÃO
DA LEI 2116/53. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPULSA A
INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.